Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-11.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Apelação cível. Contrato de compra e venda. Transferência de titularidade de imóvel. Atualização de cadastro na concessionária de energia elétrica. Descumprimento contratual. Inadimplência de cotas condominiais, energia e IPTU. Execução judicial e inscrição do nome da promitente-vendedora em cadastro de inadimplentes. Dano moral configurado.